Tribunal: STF
Processo: RE 1456299
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para reformar a sentença de improcedência do pedido, para “a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal” (Vol. 13, fl. 3).



    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 195, I; e 201, §§ 11 e 14, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que o Tema 72 da Repercussão Geral não se aplica à presente hipótese, tendo em vista que a “declaração de inconstitucionalidade [da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade] limita-se à cota patronal” (Vol. 15, fl. 4).



    Assim, defende que “não incide contribuição apenas sobre aposentadoria e pensões concedidas pelo RGPS. Não estando o salário maternidade incluído na limitação estabelecida pelo art. 195, II, pode-se concluir que existe previsão constitucional para a incidência da contribuição sobre ele” (Vol. 15, fl. 4).



    Por fim, realça que “não é possível no sistema previdenciário brasileiro que a empregada conte tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem que de fato ela tenha contribuído, sob pena de se criar tempo de contribuição fictício, o que é absolutamente vedado pelo art. 201, § 14 da CF/1988” (Vol. 15, fl. 6).



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Vol. 19).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.455.643-RG, (Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, Tema 1274, DJe de 29/9/2023), examinou a repercussão geral da questão a respeito da “Constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Repercussão geral reconhecida.”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no referido precedente paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente